Tribunal: TJES
Processo: 5005195-95.2024.8.08.0047
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Análise de Crédito
Data de julgamento: 2025-06-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005195-95.2024.8.08.0047
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ANA CLARA ANGELO TERRA
RECORRIDO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: RECURSO INOMINADO. RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DA SENTENÇA. ALEGAÇÕES INÉDITAS SOBRE DESCUMPRIMENTO DE ACORDO HOMOLOGADO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. RECURSO NÃO CONHECIDO.

CASO EM EXAME

Recurso interposto pela autora, pleiteando a condenação do Banco Santander ao pagamento de indenização por danos morais em razão do suposto descumprimento do acordo judicial homologado, além de cumprimento dos termos do acordo.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Descumprimento de acordo homologado judicialmente. Necessidade de provocação do juízo de origem por meio de cumprimento de sentença.
Exigência de impugnação específica aos fundamentos da sentença.

RAZÕES DE DECIDIR

As razões recursais trazem alegações inéditas não enfrentadas na sentença e não vinculadas ao conteúdo da decisão recorrida.

Verificada a inadequação da via eleita, pois a pretensão deveria ter sido deduzida em fase própria de cumprimento de sentença.

Configurada violação ao princípio da dialeticidade recursal, previsto no art. 1.010, III, do CPC, que impõe a necessidade de correlação entre os fundamentos da sentença e os argumentos do recurso.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso não conhecido.

Tese de julgamento:
Não conhecimento de recurso que apresenta argumentos dissociados dos fundamentos da sentença, em afronta ao princípio da dialeticidade recursal, além de inadequação da via eleita.

Dispositivos relevantes citados:
Código de Processo Civil, art. 1.010, III.

Jurisprudência relevante citada:

STJ - AgInt no AREsp: 1630091 SP, Relator: Ministro Luis Felipe Salomão, Julgamento: 22/06/2020, T4 - Quarta Turma;

TJ-ES - AC: 00088658720178080011, Relator: Arthur José Neiva de Almeida, Julgamento: 22/03/2021, Quarta Câmara Cível.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5005195-95.2024.8.08.0047

RECORRENTE: ANA CLARA ANGELO TERRA

RECORRIDO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

JUIZ SENTENCIANTE: DR. ALCENIR JOSE DEMO

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DA SENTENÇA. ALEGAÇÕES INÉDITAS SOBRE DESCUMPRIMENTO DE ACORDO HOMOLOGADO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. RECURSO NÃO CONHECIDO.

CASO EM EXAME

Recurso interposto pela autora, pleiteando a condenação do Banco Santander ao pagamento de indenização por danos morais em razão do suposto descumprimento do acordo judicial homologado, além de cumprimento dos termos do acordo.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Descumprimento de acordo homologado judicialmente. Necessidade de provocação do juízo de origem por meio de cumprimento de sentença.
Exigência de impugnação específica aos fundamentos da sentença.

RAZÕES DE DECIDIR

As razões recursais trazem alegações inéditas não enfrentadas na sentença e não vinculadas ao conteúdo da decisão recorrida.

Verificada a inadequação da via eleita, pois a pretensão deveria ter sido deduzida em fase própria de cumprimento de sentença.

Configurada violação ao princípio da dialeticidade recursal, previsto no art. 1.010, III, do CPC, que impõe a necessidade de correlação entre os fundamentos da sentença e os argumentos do recurso.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso não conhecido.

Tese de julgamento:
Não conhecimento de recurso que apresenta argumentos dissociados dos fundamentos da sentença, em afronta ao princípio da dialeticidade recursal, além de inadequação da via eleita.

Dispositivos relevantes citados:
Código de Processo Civil, art. 1.010, III.

Jurisprudência relevante citada:

STJ - AgInt no AREsp: 1630091 SP, Relator: Ministro Luis Felipe Salomão, Julgamento: 22/06/2020, T4 - Quarta Turma;

TJ-ES - AC: 00088658720178080011, Relator: Arthur José Neiva de Almeida, Julgamento: 22/03/2021, Quarta Câmara Cível.

RELATÓRIO

Em síntese, a autora alega que teve sua conta bancária bloqueada de forma indevida após ter sido envolvida, sem culpa, em um golpe de venda pela internet. Sustenta que, embora tenha recebido e devolvido a quantia de R$ 2.500,00 transferida por engano, o banco procedeu ao bloqueio da conta e efetuou lançamentos indevidos, resultando em saldo negativo. Grávida e profissional autônoma, afirma que tais medidas comprometeram sua saúde e sua fonte de sustento. Diante disso, pleiteou o desbloqueio da conta, a suspensão das cobranças, indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 e a restituição em dobro do valor cobrado indevidamente, com fundamento no Código de Defesa do Consumidor, além da concessão da justiça gratuita.

O juízo sentenciante homologou acordo realizado entre as partes (Id. n° 12914347).

Posteriormente, a autora apresentou petição requerendo a concessão de tutela de urgência e a aplicação de multa pelo descumprimento do acordo.

O juízo a quo proferiu despacho, nos seguintes termos:

Aguarde-se o transcurso do prazo do acordo homologado no dia 10/10/2024, por meio da sentença de Id. 52397570.

Intimem-se.

Após, não havendo novos requerimentos, arquivem-se os autos.

Inconformada, a autora interpôs recurso inominado, alegando que o inadimplemento do acordo homologado por sentença transitada em julgado, aliado à conduta omissiva da instituição financeira e à necessidade de nova judicialização, extrapola os limites do mero aborrecimento e configura dano moral indenizável. Requer, assim, a reforma da sentença para que a ré seja condenada ao pagamento de indenização por danos morais, além do cumprimento da obrigação já assumida.

PROJETO DE VOTO

Comprovado o estado de hipossuficiência financeira,
defiro
o pedido de gratuidade da justiça em favor da recorrente.

Ao analisar os autos, verifico que o recurso inominado apresentou, de forma inédita, alegações quanto ao descumprimento do acordo judicial homologado, pleiteando a condenação da instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais. No entanto, tais questões deveriam ter sido veiculadas em sede de cumprimento de sentença perante o juízo de primeiro grau, o que revela inadequação da via eleita e afronta ao princípio da supressão de instância, nos termos do artigo 435 do Código de Processo Civil e conforme entendimento jurisprudencial deste e. Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL. FUNDAMENTO NÃO APRESENTADO EM CONTESTAÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1) É vedado o conhecimento, em sede recursal, de matérias não arguidas na contestação e não enfrentadas na sentença, sob pena de inovação recursal. Precedentes. 2) Recurso não conhecido. (TJES, AP 0026550-45.2011.8.08.0035, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Data: 13/Jun/2023).

Outrossim, observa-se que o recurso não possui qualquer vinculação com o conteúdo decisório impugnado. Em casos como o presente, o c. STJ já decidiu que “se a parte não impugna os fundamentos da sentença, não há como conhecer da apelação, por descumprimento do art. 514, II, do CPC/1973, atual art. 1.010, II, do CPC/2015. Precedentes”. (AgInt no AgInt no AREsp 1690918/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/10/2020, DJe 29/10/2020).

Dessa forma, constato a violação ao princípio da dialeticidade recursal, tendo em vista que o Recurso Inominado não impugnou especificamente os fundamentos da sentença, consoante entendimento disposto pelo Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE EM APELAÇÃO. ANÁLISE DE SUA OBSERVÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. 1. "[E]mbora a mera reprodução da petição inicial nas razões de apelação não enseje, por si só, afronta ao princípio da dialeticidade, se a parte não impugna os fundamentos da sentença, não há como conhecer da apelação, por descumprimento do art. 514, II, do CPC/1973, atual art. 1.010, II, do CPC/2015". (AgInt no REsp 1735914/TO, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 7/8/2018, DJe de 14/8/2018) 2. Analisando o acórdão proferido na origem, verifica-se que a Corte local manifestou compreensão no sentido de que "...as razões recursais não atacam os fundamentos da sentença, de modo que, desrespeitado, na hipótese, o princípio da dialeticidade recursal, o presente recurso não pode ser conhecido, por lhe faltar requisito indispensável à regularidade formal". 3. Nota-se, pois, que a Corte local entendeu que houve afronta ao princípio da dialeticidade, uma vez que não foram devidamente impugnados os fundamentos da decisão então combatida. 4. A revisão de tal posicionamento não se mostra viável em recurso especial, pois tal providência demandaria reincursão no acervo fático-probatório dos autos, esbarrando, assim, no óbice na Súmula 7/STJ. 5. Agravo Interno não provido. (STJ - AgInt no AREsp: 1630091 SP 2019/0357910-1, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 22/06/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/06/2020).

Referido entendimento é reiteradamente aplicado por este e. Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, senão vejamos:

EMENTA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO CONHECIDO. PRECEDENTES DO STJ. 1. A Apelante não teceu qualquer argumento quanto aos fundamentos aduzidos pelo Magistrado singular, afrontando, sobremaneira, o Princípio da Dialeticidade Recursal. 2. Por verificar que as razões recursais externadas pela Apelante não impugnam com transparência e objetividade os fundamentos da sentença recorrida, destoando nitidamente do que foi decidido, resta configurada violação ao Princípio da Dialeticidade. Precedentes do STJ. 3. Recurso não conhecido. (TJ-ES - AC: 00088658720178080011, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Data de Julgamento: 22/03/2021, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 11/05/2021).

PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – PRELIMINAR – PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE - AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL – ART. 1.010, INCISO III, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - RECURSO NÃO CONHECIDO. Verificado, in concreto, a ausência de correlação entre as alegações recursais e os fundamentos da decisão recorrida, o reconhecimento de violação ao “princípio da dialeticidade” é medida que se impõe. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 0008382-91.2016.8.08.0011, Relator: ANNIBAL DE REZENDE LIMA, 1ª Câmara Cível).

Dessa forma, não admito o recurso interposto, diante da violação ao princípio da dialeticidade recursal, positivado no art. 1.010, inciso III, do Código de Processo Civil.

DISPOSITIVO

Pelo exposto,
NÃO

CONHEÇO
do recurso interposto, por ausência de regularidade formal, com fundamento na violação ao princípio da dialeticidade e inadequação da via eleita.

Nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor da condenação ou, inexistente esta, sobre o valor atualizado da causa, suspendendo-se, contudo, sua exigibilidade em razão da concessão da gratuidade da justiça.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do art. 40 da Lei n° 9.099/1995.

MARIA ANGELA MARTINS PEIXOTO

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma
do art. 40 da Lei n° 9.099/1995.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)